Tribunal: STF
Processo: HC 90672
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Processo penal militar. Deserção (art. 187
   do código penal militar). Incapacidade para o serviço militar.
   Causa preexistente ao trânsito em julgado da sentença
   condenatória. Extinção da punibilidade.
I - Com o reconhecimento
   da incapacidade preexistente à condenação, e tendo em vista que a
   condição de militar é requisito para o exercício da pretensão
   punitiva em relação ao crime de deserção, nos termos do art. 457,
   § 2º do CPPM, não há justa causa para a execução.
II - Ordem
   concedida.